Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716993-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAISA LEITE CORDEIRO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado (ID 49832560) interposto pelo Distrito Federal em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 49985029), que julgou procedentes os pedidos autorais para: [...] DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO no valor de R$ 30.039,75 (trinta mil, trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) referentes aos cálculos de aposentadoria discutidos nas cobranças IDs 153882401 e 153882403, determinando ao réu que se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança do referido valor. No caso de ter havido desconto em folha ou pagamento de algum montante, o valor deverá ser restituído na forma simples, devidamente atualizada, observando-se os parâmetros a seguir descritos. Em suas razões recursais, o Recorrente assevera que a sentença teria declarado prescrita a possibilidade de a Administração buscar o ressarcimento de valores remuneratórios indevidamente pagos; destaca, entretanto, que deve ser aplicada a teoria da “actio nata” em seu viés subjetivo com a finalidade de afastar a prescrição. Contrarrazões ofertadas pela parte autora (ID 49985034), em que busca a manutenção da sentença. É, em breves linhas, o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Explico: No caso em análise, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo Recorrente destoam totalmente dos fundamentos da sentença, em cristalina violação ao princípio da dialeticidade recursal. Foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo juízo de origem: [...] Assim, a Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco (Súmula 473 do STF). Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé se presume. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Em quaisquer das hipóteses, ao ente público compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos. No caso, no momento a parte demandada instaurou procedimento administrativo para promover a devolução de valores em decorrência do cálculo equivocado da aposentadoria da demandante (IDs 153882401 e 153882403). No tocante às parcelas recebidas, verifico que se trata de recebimento indevido em decorrência de cálculo equivocado dos proventos, em razão da adoção de parâmetro errado no estabelecimento da base de cálculo, não se mostrando razoável que se exigisse da parte autora saber ser indevida a verba, inexistindo elementos que afastem a presunção de boa-fé. Dito isso, reputo que o erro da administração não foi de fácil constatação, fato que afasta a hipótese de ressarcimento à luz da Tese Repetitiva no 1009. Assim a demanda deve ser julgada procedente. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CLAISA LEITE CORDEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO no valor de R$ 30.039,75 (trinta mil, trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) referentes aos cálculos de aposentadoria discutidos nas cobranças IDs 153882401 e 153882403, determinando ao réu que se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança do referido valor. No caso de ter havido desconto em folha ou pagamento de algum montante, o valor deverá ser restituído na forma simples, devidamente atualizada, observando-se os parâmetros a seguir descritos. Por outro lado, o Recorrente apresenta em suas razões recursais tese referente à prescrição, a qual em nenhum momento foi sequer utilizada como fundamento pelo juízo de origem para julgar procedente o pedido autoral; da mesma forma, o Recorrente cita trecho de sentença em sua peça recursal que destoa totalmente dos presentes autos (ID 49985031 – Pág. 1/2). Nesse contexto, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. Igualmente, o art. 42, da Lei n.o 9.099/1995, exige que do recurso inominado constem as razões e o pedido do recorrente, bem como o art. 1.010, incisos II e II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento sumaríssimo, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, os quais devem trazer congruência com a decisão impugnada. Logo, da leitura dos dispositivos legais acima, entendo o que o Recorrente ao apresentar suas razões recursais deve demonstrar os motivos e razões pelos quais pretende o novo julgamento ou a anulação da decisão de forma específica. Caso contrário, o recurso não será conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob pena de cercear a possibilidade de defesa do Recorrido, bem como impedir a apreciação do pedido em segundo grau de jurisdição. Com efeito, o princípio da dialeticidade dos recursos consiste na obrigação do recorrente em impugnar especificamente os motivos e os fundamentos apresentados pelo juízo em face do decisum objurgado. Sobre o tema, a jurisprudência pátria já se manifestou inúmeras vezes no sentido da impossibilidade de conhecimento de recurso que não impugna especificamente a decisão combatida: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 485 cumulado com o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em novembro de 2022 lhe foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 7 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Pontuou que o aparelho que afere a quantidade de álcool no sangue encontrava-se desprovido de registro no INMETRO ou outro órgão regulatório. Ressaltou que ante a negativa, o recorrido lavrou auto de infração nos termos do art. 277 do CTB. Asseverou que diferente da descrição da infração, a autoridade de trânsito não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 48101815). 4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de inexistência de notificação da infração para apresentação de defesa prévia. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, pois o autor, devidamente intimado para emendar a inicial (ID 4810797), não comprovou documentalmente ser o responsável pela infração impugnada. Na espécie, o autor não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. 5. Recurso não conhecido. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733219, 07047438920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ademais, compartilho do entendimento de que não se pode utilizar os princípios da simplicidade e informalidade, norteadores do microssistema dos juizados especiais (art. 2o, da Lei n.o 9.099/1995), para chancelar violações ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88), sob pena de inversão da lógica jurídica da pirâmide kelseniana. Destarte, o preenchimento de pressupostos mínimos de admissibilidade recursal é medida básica que se coaduna com as normas fundamentais do direito processual civil. Por fim, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator decidir, inclusive de forma monocrática, pela inadmissão do recurso interposto que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III). Ante o exposto, não conheço o recurso inominado interposto por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora